Tribunal: STJ
Processo: 0019928-49.2021.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091937 - SP(2025/0410593-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DÉCIO GOUVEIA LUIZ
ADVOGADOS
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
.
SÚMULA 182/STJ AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A parte agravante, nas razões do agravo regimental, reiterou fundamentos do recurso especial,
alegando ausência de fundamentação idônea da sentença e do acórdão, bem como nulidades na
dosimetria da pena, e requereu o afastamento da
para viabilizar o conhecimento
Súmula 182/STJ
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que se limita a reproduzir as
razões do recurso especial, sem atacar de forma específica os fundamentos da decisão
monocrática que aplicou a
, preenche o requisito da dialeticidade recursal
Súmula 182/STJ
previsto no
§ 1o, do CPC, de modo a permitir o seu conhecimento.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se que o agravo regimental limitou-se a reiterar os argumentos já expendidos no
recurso especial, sem infirmar de modo concreto e específico os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
.
Súmula 182/STJ
5. Verificou-se o descumprimento do ônus de dialeticidade recursal, pois incumbia à parte
agravante demonstrar eventual equívoco da decisão agravada e impugnar pontualmente seus
fundamentos, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
6. Reconhecida a ausência de impugnação específica, concluiu-se pela impossibilidade de
conhecimento do agravo regimental, em conformidade com o
§ 1o, do CPC e com a
art. 1.021,
orientação consolidada na
.
Súmula 182/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56527965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 17ac627d-ff99-47a1-a08f-479221f8bd0d

1. O agravo regimental deve impugnar, de forma clara e específica, todos os fundamentos da
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
2. A mera reiteração das razões do recurso especial, sem demonstração do equívoco da decisão
que aplicou a
, não satisfaz o princípio da dialeticidade recursal e impede o
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o;
.
art. 1.021,
Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 17ac627d-ff99-47a1-a08f-479221f8bd0d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091937 - SP(2025/0410593-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DÉCIO GOUVEIA LUIZ
ADVOGADOS
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
.
SÚMULA 182/STJ AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A parte agravante, nas razões do agravo regimental, reiterou fundamentos do recurso especial,
alegando ausência de fundamentação idônea da sentença e do acórdão, bem como nulidades na
dosimetria da pena, e requereu o afastamento da
para viabilizar o conhecimento
Súmula 182/STJ
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que se limita a reproduzir as
razões do recurso especial, sem atacar de forma específica os fundamentos da decisão
monocrática que aplicou a
, preenche o requisito da dialeticidade recursal
Súmula 182/STJ
previsto no
§ 1o, do CPC, de modo a permitir o seu conhecimento.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se que o agravo regimental limitou-se a reiterar os argumentos já expendidos no
recurso especial, sem infirmar de modo concreto e específico os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
.
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56528363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:09
Código de Controle do Documento: 38518d81-d137-435f-9879-ca436a89e355

5. Verificou-se o descumprimento do ônus de dialeticidade recursal, pois incumbia à parte
agravante demonstrar eventual equívoco da decisão agravada e impugnar pontualmente seus
fundamentos, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
6. Reconhecida a ausência de impugnação específica, concluiu-se pela impossibilidade de
conhecimento do agravo regimental, em conformidade com o
§ 1o, do CPC e com a
art. 1.021,
orientação consolidada na
.
Súmula 182/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar, de forma clara e específica, todos os fundamentos da
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
2. A mera reiteração das razões do recurso especial, sem demonstração do equívoco da decisão
que aplicou a
, não satisfaz o princípio da dialeticidade recursal e impede o
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o;
.
art. 1.021,
Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
DÉCIO GOUVEIA LUIZ
decisão monocrática que não conheceu do agravo em razão da incidência da
.
Súmula 182/STJ
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta,ausência de fundamentação
idônea da sentença e do acórdão, por reprodução das imputações acusatórias sem
individualização de conduta nem indicação concreta de prova de vínculo com os corréus, além
de persistência de omissão mesmo após a oposição de dois aclaratórios. Afirma, também,
nulidade quanto à dosimetria, notadamente em relação ao aumento decorrente do emprego de
arma e da suposta liderança.
Ao final, requer o afastamento da
, o conhecimento do recurso
Súmula 182/STJ
especial e, ao final, o reconhecimento da nulidade ou a absolvição.
.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA56528363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:09
Código de Controle do Documento: 38518d81-d137-435f-9879-ca436a89e355

O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que a parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos de
do recurso especial, sem, contudo, infirmar de modo específico os fundamentos da decisão
agravada. Aqui, caberia a parte agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão de
fls. 4743-4745 quanto à incidência da Súmulas
o que não foi feito.
182/STJ,
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
especificamente esses fundamentos da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente
descumpre o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC, o que impede o
art. 1.021,
conhecimento do agravo regimental. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA
DO RELATOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
§ 1o, do CPC,
com o
o do CPP, e do
parágrafo único,
art. 1.021,
c/c
art. 3
art. 253,
inciso I, do RISTJ e da
, exige que a parte impugne, concreta e
Súmula n. 182/STJ
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os fundamentos já
expostos nas razões do recurso especial e do subsequente agravo, não refutando,
sequer sucintamente, os termos da decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Otávio de Almeida
REsp n. 2.088.452/RS
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
)
23/8/2024.

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC.
2. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
721.681/RJ,
em
DJe de
)
16/8/2022,
22/8/2022.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA56528363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:09
Código de Controle do Documento: 38518d81-d137-435f-9879-ca436a89e355

É o voto.
Documento eletrônico VDA56528363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:09
Código de Controle do Documento: 38518d81-d137-435f-9879-ca436a89e355

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0410593-9
AREsp 3.091.937 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00137834520198260050 00140386620208260050 00199284920218260050
00227492620218260050 137834520198260050 140386620208260050
15116808820198260050 15215428320198260050 15215489020198260050
199284920218260050 227492620218260050
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DÉCIO GOUVEIA LUIZ
ADVOGADO
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ADVOGADA
: ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: NAILTON VASCONCELOS MARTINS
CORRÉU
: CLEBERSON PAULO DOS SANTOS
CORRÉU
: ALAN DONIZETI DOS SANTOS
CORRÉU
: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS
CORRÉU
: GUILHERME AUGUSTO NOVAES
CORRÉU
: JHONATAN ALEXANDRE RODRIGUES
CORRÉU
: VANESSA CRISTINA PIRES REBELLO
CORRÉU
: NELSON ALEXANDRE DOS SANTOS
CORRÉU
: MARCOS FERREIRA DE SOUSA
CORRÉU
: SANDRO DE CASSIO SOUZA
CORRÉU
: EDSON MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RODRIGO FLAUSINO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DÉCIO GOUVEIA LUIZ
ADVOGADO
: ELISEU MINICHILLO DE ARAÚJO - SP103048
ADVOGADA
: ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485584:10188881@
2025/0410593-9 - AREsp 3091937 Petição : 2026/0022863-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:05:27
Código de Controle do Documento: 209FFA3A-0AF8-40EF-A83E-2AAFEB355B91

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0410593-9
AREsp 3.091.937 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
C542605485584:10188881@
2025/0410593-9 - AREsp 3091937 Petição : 2026/0022863-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:05:27
Código de Controle do Documento: 209FFA3A-0AF8-40EF-A83E-2AAFEB355B91